Tribunal: TJPA
Processo: 0810892-02.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0810892-02.2022.8.14.0000

INTERESSADO: JOSE ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO, FRANCELINA DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3º VARA CRIMINAL DE SANTAREM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o recurso adequado contra a decisão que julga o pedido de restituição de bens é a apelação, sendo incabível a utilização de mandado de segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto” (AgRg no REsp n. 1.885.595/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado DJe de 28/6/2021).

2. Ademais, não há que se falar em flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão judicial que indefere fundamentadamente o pedido de restituição de coisa apreendida considerando a necessidade do bem para o deslinde da persecução penal.

3. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro de 2023 a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL com pedido liminar
impetrado por
JOSÉ ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO
e
FRANCELINA DA SILVA PEREIRA
em face do
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 e na Lei n. 12.016/2009.

Narra a inicial, em síntese, que após denúncia anônima referente ao transporte interestadual de substância entorpecente no sentido Manaus/AM para Santarém/PA, a polícia civil empreendeu diligências e localizou, às margens do Rio Tapajós com o Lago Mapari, uma lancha abandonada, tendo realizado sua apreensão para apuração de sua utilização em prática criminosa.

Em razões de direito, os impetrantes sustentam a ilegalidade do ato coator que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido, ressaindo que detêm a propriedade do veículo aquático, não tendo sido encontrado nenhum vestígio de drogas no interior da lancha, restando ausente qualquer interesse e utilidade do bem móvel ao deslinde das investigações. Por fim, foi requerido, em sede liminar e no mérito, a devolução do bem apreendido.

Após o recolhimento das custas processuais (ID n. 11998494), sobreveio o indeferimento do pedido de liminar ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 12240569).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12343664).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
, e, no mérito, pela
denegação
da segurança (ID n. 12505005).

É o relatório.

VOTO

A Lei nº 12.016/2009 disciplinou o mandado de segurança individual e coletivo, em atenção ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, dispondo seu art. 1º que
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Outrossim, exige-se no mandado de segurança direito líquido e certo, comprovado de plano, por documento inequívoco e independentemente de exame técnico, pois o direito que dependa de dilação probatória está excluído do âmbito do writ. Dessa forma, necessário analisar se existe prova suficiente do alegado direito líquido e certo do impetrante apta a demonstrar a suposta ilegalidade do ato coator, máxime considerando que “
a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipótes
es extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial
” (STJ,
AgInt no RMS n. 66.438/SP
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022,
https://bit.ly/3USOyqN
).

In casu
, os impetrantes se insurgem contra a decisão do magistrado de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido nos autos do inquérito policial, sob o argumento de que possuem direito líquido e certo à devolução do veículo ao fundamento de não haver dúvida acerca da propriedade e por não mais interessar ao processo.

Nada obstante, na linha da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, convém destacar que “
o recurso adequado contra a decisão que julga o pedido de restituição de bens é a apelação, sendo incabível a utilização de mandado de segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto
” (
AgRg no REsp n. 1.885.595/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado DJe de 28/6/2021, cf.
https://bit.ly/3xkEr38
), de modo que a apreciação de mérito do presente
mandamus
resta obstaculizada.

Sem embargo, ainda que não fosse esse o entendimento,
não vislumbro teratologia ou flagrante ilegalidade no ato apontado como coator
. A esse propósito, valho-me do quanto consignei ao decidir o pleito de medida liminar para registrar que a decisão acoimada ilegal desenvolveu fundamentação suficiente para indeferir o pedido de restituição do bem apreendido (ID n. 10525386 – Págs. 5/7), não se afastando da diretriz interpretativa firmada pela Corte Superior que “
ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo
” (
AgRg no AREsp n. 1.049.364/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado DJe de 27/3/2017, cf.
https://bit.ly/3RVBIH7
). No ponto, confira-se a motivação empregada para negar a restituição da embarcação apreendida:

“A respeito da restituição de coisas apreendidas, dispõe o art. 118 do CP que até o trânsito em julgado da sentença final os bens podem ficar apreendidos enquanto interessarem ao processo.

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

O titular da ação penal, destinatário dos elementos informativos do inquérito policial, apontou que há a necessidade de se apurar a origem do bem e que, em razão disso, ainda há interesse em manter o bem depositado.

É dos autos,
realmente, que os documentos acostados em ID 56782466, quais sejam, o contrato de compra e venda, memorial descritivo, anotação de responsabilidade técnica, declaração de construção e propriedade da embarcação são de data posterior à apreensão. Tal informação denota a busca de formalização de um bem somente após a concretização da sua apreensão, implicando um comportamento no mínimo estranho tendo em vista o valor do bem que teria sido adquirido pelos requerentes.

Diante dos desdobramentos das investigações, notadamente no que se refere à possível crime de ocultação e lavagem de capitais, não se mostra razoável, nesse momento, restituir o bem aos requerentes.

Vale dizer que nada impede novo pedido posterior e nova análise desse juízo conforme o desenrolar das investigações.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 118 do CPP, INDEFIRO o pedido de RESTITUIÇÃO do bem apreendido.” (ID n. 10525386 – Pág. 6, grifos nossos)

Dessa forma, é certo que a alteração da conclusão a que chegou o magistrado de primeiro grau acerca da presença dos requisitos necessários para a manutenção da apreensão do bem conduziria à indevida incursão no acervo fático-probatório, demandando dilação probatória, o que é inadmissível na via do mandado de segurança (STJ,
AgRg no RMS 66203
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/08/2021, cf.
https://bit.ly/3PzaLI6
).

Destarte, ainda que conhecidos, os argumentos veiculados na presente impetração não mereceriam acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da decisão que indeferiu a restituição da embarcação apreendida, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da segurança.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

Custas e despesas processuais, porventura existentes, sob a responsabilidade dos impetrantes, por força do princípio da causalidade.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
nos termos da Súmula 512/STF, Súmula 105/STJ e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023